Tribunal: TJSP
Processo: 1506943-16.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. Pleito objetivando a absolvição pela insuficiência probatória. Impossibilidade. Acervo probatório seguro e coeso, demonstrado que o recorrente guardava, em sua residência, 16 porções de crack (14,99 kg), para fins de comércio ilícito com terceiros. Conjunto probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. Pleito objetivando a absolvição pela insuficiência probatória. Impossibilidade. Acervo probatório seguro e coeso, demonstrado que o recorrente guardava, em sua residência, 16 porções de crack (14,99 kg), para fins de comércio ilícito com terceiros. Conjunto probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por testemunhas e policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida. Dosimetria que, entretanto, comporta reparo. Fundamento da quantidade das drogas que, utilizado para majorar as penas-bases e, inclusive, negar o redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 que implica no vedado bis in idem. Redução. Conjuntura do caso concreto que obsta o reconhecimento da forma privilegiada do delito. Quantidade de drogas, apreendida junto de balança de precisão. Regime inicial de cumprimento abrandado, no entanto, para o semiaberto. Primariedade e bons antecedentes, aliados às circunstâncias judiciais favoráveis. Artigo 33, §2o, alínea b, do Código Penal. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.